Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EDITAL CONTENDO OBSERVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA IMOBILIÁRIA ESTAVA QUITADA. DÚVIDA A RESPEITO DA PERSISTÊNCIA DO GRAVAME. DEVER DE ESCLARECIMENTO. ENVIO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO.
I. O juízo da execução não pode determinar o cancelamento de registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel cujos direitos aquisitivos foram arrematados, porém deve adotar as medidas necessárias ao esclarecimento dos fatos relativos ao gravame, máxime quando constou do edital que a dívida respectiva estava quitada.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.